Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-70.2022.8.11.0095
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000289-70.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 369.134.569-72 (APELADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000289-70.2022.8.11.0095

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- DANOMORALCONFIGURADO – VALOR ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000289-70.2022.8.11.0095

Apelação no 1000289-70.2022.8.11.0095

Apelante
: BANCO PAN S.A.

Apelado
: SEBASTIAO ROSA DO NASCIMENTO

Vara Única da Comarca de Paranaíta

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação por Danos Morais e Repetição do Indébito em Dobro, proposta por
SEBASTIAO ROSA DO NASCIMENTO
em

desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos e condenar a requerida a promover o cancelamento do empréstimo consignado de titularidade do autor, anulando todos os contratos realizados em nome do requerente. Condenou a parte requerida a restituir a autora a quantia de R$9.323,70 (nove mil trezentos e vinte e três reais e setenta centavos), referente ao dobro das parcelas descontadas indevidamente do benefício da parte autora, de acordo do com art. 42 do CDC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (primeira cobrança indevida em 01/2017 e em 08/2019) e correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir do arbitramento. Condenou o requerido ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), à título de danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 185438743): suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão da necessidade
de
expedição de ofício
a Caixa Econômica Federal, agências 1385 e 4454, para que apresentem o comprovante de saque das Ordens de Pagamento. No mérito, defende a validade da contratação pelo autor. Alega a ausência de danos materiais.
Afirma que não houve má-fé na conduta do banco e defende a impossibilidade de restituição em dobro.

Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 185438748)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000289-70.2022.8.11.0095

Apelação no 1000289-70.2022.8.11.0095

Apelante
: BANCO PAN S.A.

Apelado
: SEBASTIAO ROSA DO NASCIMENTO

Vara Única da Comarca de Paranaíta

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O banco apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa,
em razão da necessidade
de
expedição de ofício
a Caixa Econômica Federal, agências 1385 e 4454, para que apresentem o comprovante de saque das Ordens de Pagamento.

Pois bem. No caso concreto, a prova requerida pelo banco apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime porque os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide, como se verá por meio da análise do mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE – PRIMEIRA FASE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - PRECEDENTES DO STJ - AFASTADA – PRELIMINARES DO APELANTE: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA - REJEITADAS - BENS E DIREITOS EM ESTADO DE MANCOMUNHÃO (ENTRE A SEPARAÇÃO DE FATO E A EFETIVA PARTILHA) - PATRIMÔNIO COMUM ADMINISTRADO EXCLUSIVAMENTE POR EX-CÔNJUGE DESDE A SEPARAÇÃO DE CORPOS (2010) –

SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS NO DECISUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.O pronunciamento judicial que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, conforme dispõe o artigo 550, § 5o do CPC. No entanto, aplicável o princípio da fungibilidade recursal por não estar caracterizado erro grosseiro. Não há falar em violação ao devido processo legal nem cerceamento de defesa se os elementos de prova existentes nos autos são suficientes para a solução do litígio. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. Tratando-se de patrimônio comum administrado exclusivamente por um dos ex-cônjuges desde a separação de corpos até a efetiva partilha, tem cabimento a Ação de Exigir Contas por parte daquele que desconhece o estado dos bens em questão. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta fase (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - N.U 0002341-72.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. AGRAVO RETIDO. PRODUÇÃO DE PROVA. ENVIO DE OFÍCIO A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. REJEIÇÃO. - Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele incumbe a formação de seu convencimento, cabendo-lhe a condução do feito nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC. Se, à vista das provas documentais carreadas ao feito lhe pareceu dispensável a realização de demais provas, não há cogitar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito: Do exame do contrato firmado entre as partes, na parte que trata sobre as exclusões e limitações, não se verifica exclusão expressa no pacto para a cobertura do procedimento prescrito. O exame BRCA1/BRCA2 já consta do rol de procedimentos que devem ser cobertos pela operadora do plano de saúde, tendo sido incluído em janeiro de 2014. Restou demonstrado tanto que o procedimento não está excluído da cobertura do plano de saúde, bem como que a segurada é portadora de carcinoma mamário invasivo e necessita submeter-se ao procedimento pleiteado, com indicação médica. Ilegal e abusiva se mostrou a pretensão da recorrente de excluir da sua responsabilidade a cobertura do exame, mormente porque há prescrição médica dando conta da necessidade da realização do procedimento. Sentença mantida. Apelo e Agravo Retido desprovidos.(Apelação Cível, No 70070721816, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017)

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa.

Posto isso, rejeita-se a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

A lide objetiva a declaração de nulidade dos seguintes empréstimos bancários: contrato 933007 em 25/10/2021 no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) dividido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$98,32 (noventa e oito reais e trinta e dois centavos), sendo a primeira parcela em 11/2021 e a última em 10/2027 e contrato 577776593 em 15/12/2017, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) dividido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$56,44 (cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), sendo a primeira parcela em 01/2018 e última em 12/2023.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$4.000,00).

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do INSS, que demonstra os descontos efetuados (Id. 185438691). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Contudo, o banco requerido não demonstrou a regularidade da contratação, tampouco comprovou a transferência dos valores emprestados, como consignou a sentença impugnada, cujos fundamentos se corroboram e transcrevem:

“Ocorre que, apesar de tal contrato ter sido apresentado nos autos pelo requerido, como fato modificativo do direito do autor, há que se fizer certas ponderações, eis que ele não é suficiente para comprovar efetivamente o vínculo. Prova, essa, insuficiente para caracterizar as situações previstas no § 3o do art. 14, do CDC.

Destaca-se que a assinatura constante no contrato juntado aos autos é distinta da parte autora, conforme se vê na procuração e documentos pessoais aportados nos autos.

De mais a mais, o contrato tem apenas uma assinatura, já no final do contrato, sem que constem ao menos “vistos” nas demais laudas do contrato, logo, ele não segue todas as exigências de validade dos contratos. Destaque-se ainda que também inexistem assinaturas de testemunhas, de modo que fica mais evidente a invalidade do contrato.

Diante disso, é evidente que a cobrança da dívida é ao mínimo equivocada, vez que o contrato não respeita a todos os pressupostos de sua validade.

Portanto, é cristalina a prática de conduta ilícita pela parte requerida em virtude da cobrança de valores decorrente de negócio jurídico invalido.”

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -

REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS
- RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS -

VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente

é presumido, dispensa

comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da parte autora trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$4.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, com a reforma da sentença somente
para
determinar a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023